Tribunal: TJBA
Processo: 8003498-41.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003498-41.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SUEIDE DO NASCIMENTO SANTANA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.Direito à saúde. SUS. P
ocedimento cirúrgico para correção de Hipertrofia Mamária (CID 10-N62), em razão da a
pelada ser portadora das patologias ortopédicas Discopatia Degenerativa (CID M 474) e Hérnia de Disco na coluna lombar (CID M51.1). Sentença que julgou procedente a ação, condenado, solidariamente, o Município de Itabuna e o Estado da Bahia forneçam o procedimento cirúrgico para correção de Hipertrofia Mamária (CID 10-N62), bem como condenou os apelantes
à razão de 15% sobre o valor da condenação.
Preliminar de falta de ilegitimidade passiva rejeitada
, vez que o
Supremo Tribunal Federal, por meio de seu plenário, concluiu, no julgamento do RE 855178 ED/SE, sob a sistemática de repercussão geral, que: “Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Assim, a responsabilidade solidária inerente ao direito à saúde confere ao cidadão autonomia para acionar qualquer ente público (federal, estadual ou municipal) para garantir a eficácia da norma constitucional. Neste sentido, evidencia-se a legitimidade passiva do apelante.
MÉRITO
. A saúde é direito fundamental expressamente previsto nos arts. 196 e 197 da CR/88 e, em decorrência da referida obrigação constitucional, o Poder Judiciário tem garantido, por diversas vezes, o indisponível direito à saúde de cidadãos, impondo ao Poder Público a obrigação de cumprir a Constituição e leis e, consequentemente, fornecer medicamentos e
realizar procedimentos cirúrgicos
e exames, sendo que no presente caso não poderá ser diferente, em face da gravidade dos fatos apresentados e da demora à efetivação do direito.Honorários Sucumbenciais. Quanto ao Estado da Bahia há impossibilidade da sua condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. Aplicação da Súmula 421 do STJ. No mesmo sentido as teses firmadas nos julgamentos dos temas 433 e 128 do STJ. Mas, quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública pela municipalidade, no julgamento do RESP nº 1.108.013/RJ, além da tese firmada quanto ao
tema nº 128, também foi firmado entendimento vinculante, relativo ao tema nº 129: “reconhece-se à defensoria pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Quanto ao valor fixado em 15% da condeanção a título de honorários advocatícios, tem-se, como devidamente arbitrado, nos termos do art 85, e seus parágrafos, do CPC. Apelação
interposta pelo ESTADO DA BAHIA, provida.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ITABUNA, improvida.